Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR No 33/STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. Apesar de não depender de inventário, à ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido deve ser aplicada a norma inserta no artigo 48 do Código de Processo Civil, que trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa.
2.1 A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Observância do enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
2.2. Na hipótese dos autos, não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que o foro em que fora proposta a ação de alvará judicial não coincida com o último domicílio do de cujus.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.